Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-57.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autor alegou a ocorrência de descontos mensais, em sua conta corrente, de natureza desconhecida – Posteriormente foi informado tratar-se de seguro – Autor afirmou não ter contratado qualquer seguro, bem

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autor alegou a ocorrência de descontos mensais, em sua conta corrente, de natureza desconhecida – Posteriormente foi informado tratar-se de seguro – Autor afirmou não ter contratado qualquer seguro, bem como, não ter autorizado o banco a efetuar qualquer desconto – Contratos de adesão com assinaturas divergentes – Ausência de cópias dos documentos pessoais do autor, pela seguradora – Ausência de comprovação de regular contratação - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Pretensão do apelante na condenação dos corréus em danos morais (R$ 10.000,00, para cada corréu) – Pertinente o pleito recursal, todavia fixado em R$ 10.000,00, arcando cada corréu com metade desse valor, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro dos corréus/apelados - Decisão reformada nesta parte – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000526-57.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante JOÃO
FLORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI SEGURADORA S.A e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
2
Apelação no: 1000526-57.2019.8.26.0430
Apelante: JOÃO FLORIANO
Apelados: SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Diego Goulart de Faria
Foro: Paulo de Faria – Vara Única
VOTO No 13989
APELAÇÃO – “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” – Bancários – Autor
alegou a ocorrência de descontos mensais, em sua conta corrente,
de natureza desconhecida – Posteriormente foi informado tratar-se
de seguro – Autor afirmou não ter contratado qualquer seguro,
bem como, não ter autorizado o banco a efetuar qualquer desconto
– Contratos de adesão com assinaturas divergentes – Ausência de
cópias dos documentos pessoais do autor, pela seguradora –
Ausência de comprovação de regular contratação - Sentença de
parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Pretensão do
apelante na condenação dos corréus em danos morais (R$
10.000,00, para cada corréu) – Pertinente o pleito recursal, todavia
fixado em R$ 10.000,00, arcando cada corréu com metade desse
valor, em observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro dos
corréus/apelados - Decisão reformada nesta parte – Sentença
parcialmente
reformada
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
124/128, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por JOÃO FLORIANO, em face de SABEMI
SEGURADORA S/A e do BANCO BRADESCO S/A, julgou a presente ação nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR inexistente a
relação jurídica impugnada nos autos, referente ao contrato de seguro (fls.122-3); e 2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
3
CONDENAR os requeridos a devolverem de forma solidária e simples os valores cobrados
do requerente, com correção monetária de acordo com a tabela prática do Tribunal de
Justiça e com juros de mora de 1% ao mês, desde o desconto de cada parcela indevida.
Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO o autor ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor dos patronos dos réus,
por sua vez, CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo
em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do patrono do autor, nos moldes do art. 85, §8o
e §14, do Código de Processo Civil. Outrossim, CONDENO o autor e os réus ao
pagamento de 50% das custas processuais. Contudo, a exigibilidade das verbas de
sucumbência está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à
parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Ficam as partes advertidas, desde logo,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação
meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o,
do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não
haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem
nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.
Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do
recurso de apelação.”.
Insurgência recursal da parte autora (fls. 131/137). Faz
resumo da lide. Reitera os termos da exordial. Postula a majoração dos danos morais
arbitrados, nos termos da exordial, ou seja, em R$ 10.000,00, para ser pago por cada
corréu/apelado.
Contrarrazões do BANCO BRADESCO S/A, às fls. 160/166.
Contrarrazões da SABEMI SEGURADORA S/A, às fls.
168/173.

Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
4
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e dispensado de preparo, face a gratuidade concedida ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por JOÃO FLORIANO, em face de SABEMI
SEGURADORA S/A e do BANCO BRADESCO S/A. O autor alegou ser correntista do
banco corréu. Ressaltou que, em fevereiro de 2018, ao conferir seus extratos bancários,
observou que haviam descontos, em sua conta corrente, nos valores de R$ 30,00, R$ 70,00
e R$ 73,02, em vários períodos, cuja natureza afirmou desconhecer. Foi até a agência
bancária, sendo informado tratar-se de desconto, efetivado pela seguradora corré. Ressaltou
que jamais contratou os serviços de tal seguradora, bem como, não autorizou que fosse
realizado qualquer desconto em sua conta bancária, tendo ainda, por diversas vezes,
tentado entrar em contato com seguradora, a fim de cancelar referidos descontos, porém
não obteve êxito. Requereu, assim, a procedência da ação, obrigando a instituição
requerida a cancelar suposto contrato de seguro que originou os descontos, bem como,
condenar a seguradora a devolver em dobro todos os descontos, indevidamente realizados,
no valor de R$606,04, e, ainda, os que vierem a ser descontados no curso do processo.
Requereu, também, a condenação da instituição financeira, que permitiu os descontos, sem
sua autorização, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
e a seguradora, em igual valor.
Contestação do corréu BRADESCO, às fls. 33/44.
Réplica às fls. 81/82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
5
Instadas a especificar provas, apenas o banco corréu
manifestou-se, às fls. 84, quanto ao não interesse.
Contestação da corré SABEMI, às fls. 86/97.
Sobreveio a r.sentença de fls. 124/128.

Pois bem. Observa-se que, o objeto do presente recurso,
reside, exclusivamente, no pedido de condenação, dos corréus, em danos morais. Assim,
autor requer que, cada corréu, seja condenado a pagar a indenização no valor de R$
10.000,00, totalizando R$ 20.000,00.
Compulsando os autos, denota-se que, a situação retratada
não se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade.
Pois bem. Para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1091012-45.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/08/2019:
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
1.
DEVER
DE
INDENIZAR Argumentos da instituição financeira que não
convencem Fraude bancária - Risco da atividade As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
6
instituições financeiras respondem objetivamente por danos
causados em fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbete 479) -Dever de indenizar
reconhecido. 2. DANOS MATERIAIS Reconhecida a
ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos
valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais
encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS Conduta
do banco, que se mostrou indiferente às agruras vivenciadas
pela consumidora, não resolvendo prontamente o imbróglio
Falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição
à parte - Manutenção da indenização pelos danos morais em
R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
considerando-se
as
particularidades do caso concreto, notadamente grau de
culpa e extensão dos danos Montante que é suficiente para os
fins a que se destina - Indenização que deve servir tanto para
aplacar a dor do lesado quanto, ao menos indiretamente,
dissuadir o ofensor da prática de novas condutas lesivas.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
Diante destes elementos, levando-se em consideração o
entendimento que vem sendo adotado por esta Colenda Câmara, bem como, a extensão da
lesão sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, utilizando-
se da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar
enriquecimento indevido, condeno os corréus a pagar ao autor, o valor de R$ 10.000,00,
pagos solidariamente pelos corréus (R$ 5.000,00 de cada um dos corréus).
Portanto, é de rigor a parcial reforma da r.sentença, no
sentido de condenar os corréus, solidariamente, no pagamento de indenização, por danos
morais, em R$ 10.000,00, permanecendo a sentença, no mais, inalterada, da exata forma
como lançada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000526-57.2019.8.26.0430 -Voto no 13989
7
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do artigo
85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)